Tribunal: TJDFT
Processo: 0720547-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720547-79.2022.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Paulo Fernando Santos de Vasconcelos e Keny de Cássia Vale Guimarães Vasconcelos Apelada: VSA Construções e Consultoria Ltda D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Paulo Fernando Santos de Vasconcelos e Keny de Cássia Vale Guimarães Vasconcelos (Id. 50320653) contra a sentença (Id. 50320648) proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que deu parcial provimento ao recurso interposto pelos recorrentes. Em suas razões recursais (Id. 50320653) os apelantes informaram a respeito do interesse em formalizar autocomposição, nos termos do art. 3o, § 3o, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, intime-se a recorrida para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, a respeito do interesse na celebração de autocomposição. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 15 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator